Tribunal: TJSP
Processo: 1010199-37.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ARGUIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA POR TERCEIROS – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA NA ESPECIALIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE E/OU CLONAGEM DO PLÁSTICO, CONCLUINDO QUE A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ARGUIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA POR TERCEIROS – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA NA ESPECIALIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE E/OU CLONAGEM DO PLÁSTICO, CONCLUINDO QUE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM DEBATE SE DEU ATRAVÉS DO USO DE CARTÃO MAGNÉTICO ORIGINAL COM CHIP E SENHA PESSOAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 479, EDITADA PELO C. STJ, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" - ADEQUADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELO RECORRENTE – ELEMENTOS ENCARTADOS AO FEITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - ADEQUADA CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO DEMANDADO, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 82, §2o, DO CPC - RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.